Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL”. VENDA DE “ÁGIO” DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RESOLUTÓRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÃO. DESCABIMENTO.
I. Pela teoria do adimplemento substancial, cuja presença na ordem jurídica vigente decorre dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva hospedados nos artigos 113, 421 e 422 do Código Civil, pequenos lapsos obrigacionais não são suficientes para resolver o contrato com fundamento no artigo 475 do Código Civil.
II. À falta de evidência de que o lapso obrigacional do cessionário violou algum atributo da personalidade do cedente dos direitos aquisitivos do veículo automotor, não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil
III. O DETRAN/DF não pode ter os seus interesses e direitos prejudicados ou restringidos sem que tenha participado da relação processual, ou seja, sem que tenha sido observado o devido processo legal.
IV. Apelação desprovida.